Tribunal: TJMT
Processo: 1018315-47.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018315-47.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZULMAR DUARTE DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 031.118.359-01 (ADVOGADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0005-23 (EMBARGANTE), FERTILIZANTES SANTA CATARINA LTDA - CNPJ: 85.319.317/0001-48 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), VERONICA KATIA DE OLIVEIRA - CPF: 049.557.691-36 (ADVOGADO), ARTHUR FREITAS DE SOUSA - CPF: 068.513.149-16 (ADVOGADO), ANDRE JULIANO TRUPPEL - CPF: 032.005.819-05 (ADVOGADO), CYNTHIA BURICH - CPF: 059.633.909-74 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA - CPF: 091.581.739-00 (ADVOGADO), JAILSON FERNANDES - CPF: 767.840.539-15 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO DE NADAL - CPF: 008.931.639-88 (ADVOGADO), RICARDO FRETTA FLORES - CPF: 072.333.729-26 (ADVOGADO), ROBERTHA CONSTANTINO DA SILVEIRA - CPF: 103.424.099-48 (ADVOGADO), GABRIELA TREVISAN FERNANDES - CPF: 034.493.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE ADVERSA – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITA ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA NOS AUTOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECONHECIMENTO, PELO ACÓRDÃO EMBARGADO, DE QUE O PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DA EMPRESA RECUPERANDO ESTÁ LOCALIZADO NESTA CAPITAL – ERRO MATERIAL CONTIDO NA EMENTA DO JULGADO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE AFIRMAÇÃO DE QUE A RECUPERANDA ESTÁ SEDIADA EM MUNICÍPIO DIVERSO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante remansosa jurisprudência do eg. STJ, “
o erro material é aquele apreensível ‘
primo ictu oculi’
, é o erro de digitação, ou o aritmético, que pode complicar a interpretação do real sentido da decisão e que por isso exige pronta correção
” (EDcl no AREsp nº 1.787.708/SP), “
cuja correção não altera o conteúdo da decisão
” (AR nº 6.439/DF), “
e não aquele que decorre de juízo de valor ou de aplicação de uma norma jurídica sobre o(s) fato(s) do processo
” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp nº 425.788/RJ). 2. Não se verifica erro material alegado se, como no caso, o acórdão não afirma peremptoriamente e ao contrário da prova dos autos que a recuperanda está sediada em município diverso, mas apenas ressalva que a competência do Juízo da Comarca de Cuiabá/MT deveria ser reconhecida independentemente da localização da sede, porque nesta Capital está situado o “
principal estabelecimento
” da recuperanda (Lei nº 11.101/2005, art. 3º). 3. Não se verifica o alegado risco de “
interpretação equivocada na hipótese deste acórdão ser submetida à instancia superior
” em razão dessa ressalva se a controvérsia recursal envolve o local da sede da recuperanda, mas a definição do foro onde situado seu “
principal estabelecimento
” (Lei nº 11.101/2005, art. 3º), especialmente se o Tribunal de Justiça já reconheceu em diversas oportunidades que tanto este quanto aquela estão localizados em Cuiabá/MT.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
AFG BRASIL S.A. contra o v. acórdão que rejeitou os embargos aclaratórios opostos por
FERTILIZANTES SANTA CATARINA LTDA. (“
Fertisanta
”, mantendo intocado o v. acórdão anterior, que desprovera o Agravo de Instrumento nº 1018315-47.2021.8.11.0000, interposto pela Fertisanta, e, assim, manteve incólume a r.
decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Falência, Recuperação Judicial e Cartas Precatórias da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
” (Proc. nº 1048110-09.2020.8.11.0041), formulado pela embargante AFG Brasil em face de seus credores, rejeitou a arguição de incompetência apresentada pela Fertisanta por entender, de um lado, que compete à AGC decidir sobre as objeções feitas pelos credores ao Plano de Recuperação Judicial, e não ao Juízo recuperacional, e, lado outro, por admitir que a questão da competência está acobertada pelo manto da preclusão “
pro judicato
” (cf. Id. nº 64605558 dos autos de origem e Ids. nº 136130681 e 152449674 dos presentes autos recursais).

A recuperanda/embargada discorre sobre a necessidade de “
correção de erro material constante do acórdão
”, consistente na afirmação contida na ementa do aresto de que “
o juízo do foro onde localizado o principal estabelecimento comercial da empresa,
ainda que sediada em outro município
, é competente para conhecer e processar a Recuperação Judicial da empresa com vistas ao seu soerguimento
” (destaque pela embargante).

Explica que, no caso, tanto seu “
principal estabelecimento
” quanto sua sede são localizados nesta Capital, e enfatiza a imprescindibilidade de supressão da expressão “
ainda que sediada em outro município
” para impedir “
eventual interpretação equivocada
” pelas instâncias especial e extraordinária (sic – cf. Id. nº 153306175 - Pág. 1/3).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
apenas para correção do erro material acima apontado, suprimindo-se a expressão entre vírgulas ‘
ainda que sediada em outro município
’ que constou do item 1 da ementa do acórdão
” (sic – cf. Id. nº 153306175 - Pág. 3).

Nas contrarrazões, a agravante/embargada Fertisanta refuta os argumentos recursais afirmando “
inexistência de erro material
” e dizendo que, na realidade, a recuperanda/embargante pretende “
extirpar do acordão expressão cuja acepção contraria os seus próprios interesses
”; ao final roga pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 155768240).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 05 de abril de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, consoante remansosa jurisprudência do eg. STJ, “
o erro material é aquele apreensível ‘
primo ictu oculi’
, é o erro de digitação, ou o aritmético, que pode complicar a interpretação do real sentido da decisão e que por isso exige pronta correção
” (EDcl no AREsp nº 1.787.708/SP), “
cuja correção não altera o conteúdo da decisão
” (AR nº 6.439/DF), “
e não aquele que decorre de juízo de valor ou de aplicação de uma norma jurídica sobre o(s) fato(s) do processo
” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp nº 425.788/RJ).

No caso, o alegado “
erro material
” decorre da utilização supostamente equivocada da expressão “
ainda que sediada em outro município
” pela ementa do v. acórdão embargado, o que seria desacertado, pois, segundo a recuperanda/embargante, tanto sua sede quanto seu principal estabelecimento estão localizados no Município de Cuiabá/MT.

Todavia, ainda que constatada fosse, essa circunstância não caracterizaria erro material verificável “
sem maior exame, a traduzir desacordo entre a vontade do juiz e a expressa na sentença
” (AgRg no AREsp nº 65.819/RN); tratar-se-ia, quando muito, de erro na apreciação da matéria fática, ou seja, do juízo de valor realizado pelo órgão colegiado acerca da questão controvertida.

E digo “
quando muito
” porque, a bem da verdade, o acórdão embargado não afirmou, em momento algum, onde está localizada a sede da recuperanda; pelo contrário, consta expressamente do v. acórdão que desprovera o Agravo de Instrumento, mantendo intocada a r. decisão de Primeiro Grau, que rejeitara
a arguição de incompetência oposta pela Fertisanta, que a recuperanda detém “
com filial em Cuiabá/MT
”, situada à “
Rua Barão de Melgaço nº 2.754, sala 1.006, 10º andar, Edifício Work Tower, Bairro Porto
”, e que “
não há razão para que se faça qualquer alteração de imediato, já que o pleito recuperacional pode ser processado na comarca da filial onde haja maior quantidade de negócios
” (cf. Id. nº 134935659 - Pág. 1/2).

A ressalva vertida pela ementa do acórdão embargado sob os dizeres “
o juízo do foro onde localizado o principal estabelecimento comercial da empresa,
ainda que sediada em outro município
, é competente para conhecer e processar a Recuperação Judicial da empresa com vistas ao seu soerguimento
” (destaquei) somente foi empregada para frisar o descabimento da insistência da Fertisanta, em Embargos de Declaração anteriores, na tese de que “
o fato de a embargada possuir muitos negócios no Município de Cuiabá não exclui o fato de que o seu estabelecimento comercial está localizado no Município de Assis
” (sic – cf. Id. nº 137603151 - Pág. 4/5).

Afirmou-se a competência do Juízo cuiabano para processar e julgar a Recuperação Judicial independentemente do local onde situada a sede da AFG Brasil, ou, em outras palavras, que a arguição de incompetência deveria ser rejeitada “
ainda que
(a recuperanda fosse)
sediada em outro município
”.

Ademais, em 19/10/2021, ao julgar os Embargos de Declaração opostos pela AFG Brasil nos autos do Agravo de Instrumento nº
1025484-22.2020.8.11.0000, oriundo da mesma Recuperação Judicial
(Proc. nº 1048110-09.2020.8.11.0041),
esta eg. Corte já reconheceu que “
na realidade, consoante informado nos autos, e disposição do Estatuto Social, a unidade de Cuiabá é a sede/matriz da empresa/recuperanda
” (cf. Id. nº
108369096 daqueles autos recursais), não havendo, pois, qualquer risco de “
interpretação equivocada na hipótese deste acórdão ser submetida à instancia superior
”, até porque a controvérsia recursal não envolve o local da
sede
da recuperanda, mas a definição do foro onde situado seu “
principal estabelecimento
” (Lei nº 11.101/2005, art. 3º), e este, conforme afirmado e reafirmado diversas vezes por este eg. Tribunal de Justiça, é o Juízo da Comarca de Cuiabá/MT.

Não diviso, portanto, o “
erro material
” alegado.

Pelo exposto,
rejeito
dos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023